Tribunal: TJMT
Processo: 0014940-14.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014940-14.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), M. E. DE SOUZA NASCIMENTO - CNPJ: 03.298.746/0001-11 (APELADO), LARISSA DE SOUZA NASCIMENTO BASTOS - CPF: 024.809.891-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORENTE DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES. ENCARGOS CONTRATUAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVE OBEDECER ÀS PREVISÕES JUDICIAIS E NÃO CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento do débito no valor de R$ 385.573,49, com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o ajuizamento da ação de cobrança, devem prevalecer os encargos contratuais originalmente pactuados no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES (juros remuneratórios à taxa de 1,34% ao mês, juros de mora à taxa de 1% ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final) ou se devem incidir os encargos legais determinados na sentença (correção monetária pelo índice INPC desde a propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação).

III. Razões de decidir

3. Com o ajuizamento da ação, a obrigação deixa de ser meramente contratual e passa a ser judicial, aplicando-se, por conseguinte, os encargos legais previstos no ordenamento jurídico processual, independentemente dos termos contratuais originalmente pactuados.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então a atualização do débito obedece aos critérios legais de correção e juros de mora fixados judicialmente.

5. Mostra-se correta a sentença ao determinar, a partir do ajuizamento da ação, a atualização monetária com base no índice INPC e a incidência de juros de mora legais à razão de 1% ao mês a contar da citação, não merecendo acolhimento a pretensão recursal de aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Na ação de cobrança fundada em contrato bancário, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240; CC, art. 389, parágrafo único; Lei no 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 10019988420178110041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJ-MT - AC: 1034473-59.2018.8.11.0041, Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJ-PE - AC: 0034817-63.2017.8.17.2001, Rel. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, 4a Câmara Cível, j. 04/06/2024; TJ-PR - APL: 00124774920158160021, Rel. Hamilton Mussi Correa, 15a Câmara Cível, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança no 0014940-14.2019.8.11.0004, ajuizada em face de
M. E. DE SOUZA NASCIMENTO
e
LARISSA DE SOUZA NASCIMENTO BASTOS
, julgou procedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento do débito descrito na inicial, no valor de R$ 385.573,49 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), atualizado monetariamente pelo índice INPC, desde a data da propositura da demanda, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma quanto aos encargos aplicados, uma vez que o magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido inicial, determinou a incidência de correção monetária pelo índice INPC, desde a data da propositura da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, em desacordo com os encargos originalmente pactuados no contrato.

Sustenta que, no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n.o 59064322, celebrado entre as partes, ficou convencionado que, em caso de inadimplemento, incidiria juros de mora à taxa de 1% ao ano, multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, além de juros remuneratórios de 1,340% ao mês sobre o valor original da dívida.

Aduz, ainda, que os encargos não foram objeto de impugnação pelas partes recorridas, tendo sido, inclusive, decretada a revelia das mesmas.

Argumenta que a aplicação do índice INPC para correção monetária diverge do disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece a utilização do IPCA como índice na ausência de convenção entre as partes.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam aplicados os encargos contratuais estipulados no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES até a data do efetivo pagamento, conforme demonstrado na planilha acostada ao Id. 38398867 - Pág. 33.

Sem contrarrazões.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0014940-14.2019.8.11.0004, ajuizada em face de
M. E. DE SOUZA NASCIMENTO e LARISSA DE SOUZA NASCIMENTO BASTOS
.

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, notadamente a tempestividade, o preparo recursal e a regularidade formal, de modo que dele
conheço
.

Com efeito, verifico que as partes celebraram Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 59064322, no qual restou expressamente pactuado que, em caso de inadimplemento, incidiriam os seguintes encargos: (i) juros remuneratórios à taxa de 1,34% ao mês (taxa divulgada pelo BNDES), sem capitalização, debitados ao final; (ii) juros de mora à taxa de 1% ao ano, sem capitalização, debitados ao final; e (iii) multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final.

Cumpre destacar que, conforme afirmado pelo apelante e não impugnado pela parte recorrida, os encargos contratuais não foram objeto de contestação durante o trâmite processual. A parte ré, aliás, sequer apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia na origem.

O cerne da controvérsia recursal reside na definição dos encargos moratórios a serem aplicados ao caso concreto. O apelante se insurge contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido formulado na exordial, determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária com base no INPC, desde a propositura da ação, em desconformidade com os termos contratuais pactuados.

Contudo,
não assiste razão ao apelante.

Conforme bem sedimentado na jurisprudência pátria, a partir do ajuizamento da ação, a obrigação deixa de ser meramente contratual e passa a ser
JUDICIAL
, aplicando-se, por conseguinte,

os encargos legais previstos no ordenamento jurídico processual
.

Nesse sentido, vale trazer à colação o seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS QUE INCIDEM ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. APELO DESPROVIDO
. 1. A sentença constituiu o título executivo judicial no valor do principal de R$ 38 .478,22 (trinta e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), atualizados monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
Não há que se falar em substituição pelos encargos contratuais, uma vez que, a partir da distribuição do feito, a obrigação passa a ser judicial, de acordo com a Lei no 6.899/81.
Observe-se que os juros moratórios, de 1% ao mês, contam-se da citação (art. 240 do CPC).
Portanto, a partir do ajuizamento da demanda deverão incidir, apenas, os encargos aplicados às ações judiciais
, ou seja, correção monetária pela Tabela Prática do TJ/PE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por estar a dívida sub judice; 2. Recurso de apelação desprovido; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no 0034817-63.2017 .8.17.2001, em que é Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A, e, Apelados, Flávio Romero da Costa e outro, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 4a Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, tudo de acordo com o voto, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado. Recife, Tenório dos Santos Des. Relator N.05/2020” (TJ-PE - Apelação Cível: 0034817-63.2017.8 .17.2001, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC). (destaquei)

“Monitória. Cédula de crédito bancário – modalidade abertura de limite de crédito rotativo. Sentença que julga procedente a lide.
Pretensão de que a correção monetária se dê pelos encargos previstos no contrato mesmo após o ajuizamento da ação e incida a partir do inadimplemento. Não acolhimento.

Encargos contratuais que incidem até a data de ajuizamento da ação monitória, passando a dívida, a partir de então, ser corrigida pelos índices oficiais.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TJPR - 15a C.Cível -
0012477-49.2015.8.16.0021
- Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 19.04.2021) (TJ-PR -
APL: 00124774920158160021
Cascavel
0012477-49.2015.8.16.0021
(Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 19/04/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021). (destaquei)

“
AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação
.”

(TJ-MT - AC: 10019988420178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação.
II - “Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei
6.899
/81. (TRF1 – 5a T. – Apelação Cível no 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007).” (N.U
1034473-59.2018.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022). (destaquei)

Logo, mostra-se correta a sentença ao determinar,
a partir do ajuizamento da ação, a atualização monetária com base nos índices judiciais e a incidência de juros de mora legais à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025